Tribunal: TJMT
Processo: 0016028-64.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016028-64.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 10.404.561/0001-00 (APELADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), ELOISE ALVES PEREIRA - CPF: 017.322.491-13 (ADVOGADO), MARK CELIO SOUZA SANTOS - CPF: 789.941.791-00 (APELADO), DORVALINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 555.759.351-91 (APELADO), MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 0016028-64.2013.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA – EPP E OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -

INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.

Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 0016028-64.2013.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA – EPP E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada contra
RETÍFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA – EPP e OUTROS
,
que
julgou procedente
o pedido inicial, para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento da importância de R$ 198.232,87, acrescida de correção monetária

pelo INPC, desde a propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, unicamente quanto aos encargos moratórios pactuados, porquanto entende que estes, como na ação monitória, devem incidir até a data do efetivo pagamento, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
neste tópico.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 107030494.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 0016028-64.2013.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA – EPP E OUTROS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se dos autos que os réus/apelados firmaram o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDS, sob no 004.612.740, no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) com o banco requerente, consoante se observa do ID no 107030488.

Verifica-se também que os requeridos/apelados deixaram de honrar os pagamentos do citado contrato e seus encargos e, em razão disso o banco apelante a ajuizou a presente ação Ordinária de Cobrança.

Citado, o requerido
MARK CÉLIO DE SOUZA SANTOS
deixou de apresentar contestação, conforme se extrai da parte final da certidão de ID no 107030490 - Pág. 12.

Já os requeridos -
RETÍFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA
e
DORVALINO RODRIGUES DA SILVA
, apresentaram contestação no ID no 107030491, sustentando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; a ilegalidade/abusividade dos encargos cobrados pelo requeridos, tais como: juros remuneratórios, capitalização dos juros; encargos moratórios, pugnando ao final pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula.

Inconformado, recorreu o autor unicamente quanto aos encargos moratórios pactuados, porquanto entende que estes devem incidir até a data do efetivo pagamento.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, no que tange à atualização do débito, necessário frisar que, relativamente aos encargos aplicáveis, tem-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que
“os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação, até porque não se pode manter as bases contratadas, protelando, indefinidamente, a relação de direito material. ”

(TRF1 – 6a T. – Apelação Cível no 2004.43.00.001426-7/TO – Relator: Des. Daniel Paes Ribeiro - e-DJF1 de 03.11.2008)

Neste viés, os encargos contratuais devem incidir apenas até a propositura da ação. “
Após a citação, o débito deve ser corrigido na forma da lei 6.899/81.
(TRF1 – 5a T. – Apelação Cível no 2005.39.00.001586-7/PA – Relator: Avio Mozar José Ferraz de Novaes - DJ de 14.12.2007).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PROVA ESCRITA EXISTENTE. CONTRATO E DEMONSTRATIVO QUE DEMONSTRA A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DA TJLP. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PARCELAS FIXAS. VALOR DETERMINADO EM FASE PRÉ-CONTRATUAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A FORMA DO CÔMPUTO DOS JUROS. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 4. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRETENSÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. 5. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DA TJLP E MORATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE.
6. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA
. 7. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.

A apresentação do Contrato de cédula de crédito bancário e demonstrativo de débito que demonstram a evolução da dívida, atendendo o disposto no artigo 700, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.

2. Não demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, não há motivo para determinar a limitação da taxa. A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

3. Nos contratos de empréstimo com prazo fixo, onde o consumidor aceita o valor das parcelas fixas preestabelecidas, não é possível a alteração dos juros ou de sua forma de incidência, em observância ao princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil).

4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade do contrato; o que não ocorreu no caso concreto.

5. É admitida a cumulação de juros remuneratórios acrescidos de TJLP com os juros de mora no período de inadimplência.

6.“Os encargos contratuais quando cobrados pelo rito da monitória incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, passando, a partir de então a dívida ser corrigida pelos índices oficiais e com acréscimo de juros a contar da citação.”
(TJPR - 15a C.Cível - 0015324-18.2016.8.16.0044 - Apucarana – Rel.: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa - J. 26.06.2019).

7. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões. ”

(TJPR - 15a C.Cível - 0014633-68.2019.8.16.0021 - Cascavel -

Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO -

J. 12.04.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIMITAÇÃO DE JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CHEQUE ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO - INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Em
ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação.
A despeito de a súmula 472 do STJ não extirpar por completo a comissão de permanência, é certo que em havendo contratação de juros nominais e de multa e juros moratórios pactuados para o caso de inadimplência, impossível fazê-los cumular com aqueloutro encargo cujos índices são sabidamente obscuros e voláteis
. ”
(TJ/MT – 2a Câmara Cível – RAC no 519/2014 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 30/07/2014, publ. no DJE 06/08/2014)

Desta feita, não prospera a pretensão do banco/recorrente para que incidam os encargos de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, posto que escorreita a sentença neste tópico.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021